Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704940-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE NORONHA, ANA MARTA ROCHA DE NORONHA AGRAVADO: PEDRO LUIZ ROCHA DE NORONHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por L.G.N. e A.M.R.N. em face de P.L.R.N., ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília que, em ação de curatela, indeferiu a o pedido de alteração de curador, nos seguintes termos (ID 185179802 na origem): (...) Entrevistado a requerida, cuja mídia será juntada em anexo a esta ata. Na ocasião, o curador esclareceu ter locado um apartamento no Noroeste, onde sua mãe estaria morando, sozinha, porém acompanhada de sua antiga funcionária D. e de cuidadoras. Esclareceu ainda que incialmente estaria rateando as despesas relativas a este apartamento alugado, 50% para si e 50% para a interditanda, porém, que assumiria a integralidade da locação e seus acessórios. Por seu turno, a filha A.M. afirmou que os mesmos cuidados que a mãe está tendo no Noroeste são os que já viam sendo prestados na própria residência da interditanda, onde habitava com o Sr. L.G., companheiro de vida. Indagado o curador informou não se opor à visitação livre respeitadas as atividades da interditanda, quais sejam: TAI CHI CHUAN, Instituto Longeviver, fisioterapia e fonoaudiologia, estes últimos realizadas na própria casa da interditanda. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da curatela nos moldes atuais, a ser exercida pelo autor, até que os fatos trazidos aos autos sejam devidamente esclarecidos, isso por entender não conveniente, nem tampouco, recomendável, sucessivas alterações de endereço e de curadores. Entretanto, sugeriu fosse desde logo regulamentada a visitação dos interessados, companheiro e filha da interditanda, de forma livre, observadas as atividades desta, conforme manifestado pelo curador, e com as quais os interessados concordaram. A M.M.a Juíza proferiu a seguinte decisão: "Com relação a alteração de curador, e retorno da interditanda à sua antiga residência, acolho a manifestação ministerial para, por hora, indeferir os pedidos até que a situação fática seja melhor esclarecida. Fica porém autorizada a visitação livre dos interessados à interditanda, observada a sua rotina, nos moldes descritos acima. Ainda conforme aquiescido pelo curador, caberá a este a integralidade das despesas relativa a atual moradia da interditanda, vedada qualquer alteração destas condições de moradia sem prévia autorização do Juízo. Tendo em vista que a requerida não constituiu advogado, nos termos da decisão de ID 180124776, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para exercer o papel de Curadoria Especial. Abra-se vista para eventual impugnação. Em seguida, vista às partes para eventual requerimento de provas/perícia. Após, ao Ministério Público". Nada mais havendo a consignar, fez-se lavrar este termo, depois de digitado por mim, Ricardo Viana Anastácio, Secretário de Audiência, as partes concordaram que seu teor reflete a descrição da audiência. Audiência encerrada às 14h55. Os Agravantes se insurgem em face da nomeação do sobrinho como curador da senhora T.L.R. no processo de curatela que tramita na origem. Segundo afirmam, a idosa está acometida por demência e, no interregno de uma viagem de final de ano dos Agravantes, o Agravado retirou a curatelada de sua residência totalmente estruturada e a levou para um local até então desconhecido, impedindo qualquer tipo de contato da família. O primeiro Agravante e a curatelada convivem em união estável, em regime de separação de bens, sendo que possui 75 anos de idade e plenas condições de exercício de atos da vida civil junto com a segunda Agravante é sobrinha da curatelada. Alegam que tomaram cautela em assegurar uma vida tranquila e honrada à curatelada, que contava com profissionais competentes e medicamentos adequados, em um ambiente de rotina saudável. Afirmam que o Agravado, aproveitando uma viagem de férias dos Agravantes, bloqueou as ligações e mensagens dos agravantes, retirou a curatelada de sua residência, o que trouxe um abalo ao primeiro Agravante, que chegou a ser internado. Ainda noticiam que o Agravado tem feito transferências financeiras para sua conta, além de haver deixado de arrolar todos os bens e direitos da curatelada, sem mencionar o abandono dos cães que moram com o casal. Requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para revogar a nomeação do agravado como curador provisório e nomear o primeiro agravante e companheiro ou a segunda agravante e filha – sobrinha, com o retorno da interditada à sua residência, e ou alternativamente, seja, no mínimo, determinado o imediato retorno da interditada, à sua residência na SQS 204, bloco D, apto. 202, Brasília – DF. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 55726629) É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC, bem como teve custas de preparo devidamente recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Na origem, cuida-se de ação de curatela, onde se observa que os Agravantes, pai e filha, insurgem-se em face da nomeação do Agravado, filho do primeiro Agravante e sobrinho da Curatelada. Há notícia nos autos de audiência realizada em 30/01/2024, na qual foi definida visitação dos Agravantes, mantendo-se, contudo, a situação atual. O Juízo acolheu a manifestação ministerial, que entendeu não ser conveniente ou recomendável realizar sucessivas alterações de endereço e de curadores. Verifica-se, ainda, que o caso envolve certo grau de conflituosidade, tendo em vista acusações recíprocas em relação às condutas das partes, sendo factível acreditar que severas situações de conflitos de interesse pairem na relação entre as partes abarcam desde questões emocionais e familiares, até questões financeiras e de administração de patrimônio, como visto na peça de agravo e da ata de audiência. Isso porque, em que pesem as alegações de supostos desvios e transferências financeiras, além de outras questões imanentemente patrimoniais, o que se discute, ou, ao menos, deveria ser discutido na esfera estreita de um pedido de antecipação de tutela, é a situação que melhor possa ensejar conforto, tranquilidade e condições para a Curatelada, idosa que demanda cuidados especiais. O direito vindicado pelos Agravantes ainda demanda verticalização, como bem frisado pelo representante do Ministério Público na origem, o que foi acolhido pelo juízo em sua decisão pela manutenção do cenário. Além disso, narrativa trazida pelos Agravantes demanda, pois, dilação probatória incompatível com a apreciação sumária em sede de tutela antecipada, uma vez que tangencia cenário de desvio financeiro, má-fé, internação e discussão sobre a aptidão do primeiro Agravante em realizar o mister. Não se deflui dos autos risco iminente, tanto à saúde, quanto á vida dos Agravantes, muito menos se percebe situação de temeridade diante da manutenção da decisão, uma vez que os autos não trazem elementos que designam qualquer prejuízo ou perigo a que poderiam os Agravantes se sujeitar. Ao contrário, percebe-se a possibilidade de dano à curatelada em face de eventuais mudanças de cenários, convivências e relações próximas. Pelo presente momento, é o interesse dela que deve prevalecer, em aguardar o deslinde com condições satisfatórias de bem-estar e saúde, o que não é possível no contexto de discussões e transferências, deslocamentos e mudanças drásticas. Pelo exposto, indefiro a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024 10:14:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador